Tribunal: STF
Processo: ARE 1560996
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Tráfico de drogas. Apelação não conhecida por intempestividade. Pretensão de reabertura de prazo recursal. Deficiência técnica da defesa. Alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República e à Súmula nº 523/STF. Recurso extraordinário inadmitido por ausência de demonstração da repercussão geral. Agravo que não afasta o óbice. Súmula nº 284/STF. Ofensa meramente reflexa. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por Matheus dos Santos Tavares contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. O recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do ato judicial que não conheceu da apelação interposta por sua defesa anterior, em razão de suposta deficiência técnica, com a consequente reabertura do prazo recursal. Alega ofensa direta ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República e invoca a Súmula nº 523/STF.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta deficiência técnica da defesa configura ofensa direta ao contraditório e à ampla defesa, com repercussão constitucional; e (ii) determinar se há demonstração suficiente de repercussão geral apta a viabilizar o processamento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A mera alegação de violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, destituída de fundamentação concreta quanto à transcendência da controvérsia, não satisfaz o requisito de repercussão geral exigido pelo art. 1.035 do CPC.

    4. A ausência ou deficiência de demonstração da repercussão geral constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência do STF.

    5. O agravante não impugna de forma específica o fundamento da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos anteriores, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF.

    6. Alegações de violação ao art. 5º, inc. LV, da CRFB, quando exigem exame de normas infraconstitucionais, configuram ofensa meramente reflexa à Constituição, conforme entendimento firmado no Tema nº 660 da Repercussão Geral.

    7. A análise da suposta deficiência técnica da defesa e de eventual prejuízo demandaria reexame do conjunto fático-probatório e aplicação de normas do Código de Processo Penal, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.